Tribunal: TJMT
Processo: 0020951-84.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020951-84.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. R. DE LIMA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.931.741/0001-11 (AGRAVADO), ADALTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 303.798.651-49 (AGRAVADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADALTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 303.798.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que, ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, determinou que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, desde o deferimento
da liminar
até a publicação do acórdão paradigma. O ente estadual sustenta vício de julgamento extra petita, uma vez que a inicial tratava apenas da exclusão da TUSD, sem qualquer referência à TUST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve julgamento extra petita ao se estender, de ofício, a exclusão da TUST da base de cálculo do ICMS, sem que houvesse pedido expresso na inicial ou
na liminar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão
monocrática
incorre em julgamento extra petita ao incluir a TUST na modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, embora o pedido inicial e a liminar tenham se limitado à exclusão da TUSD.

4. A TUST e a TUSD representam tarifas distintas, relativas à transmissão e à distribuição de energia elétrica,
respectivamente
, não sendo juridicamente viável sua equiparação ou tratamento conjunto sem pedido expresso.

5. A ausência de pedido relativo à TUST impede a extensão da tutela jurisdicional, sob pena de violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, que vedam decisão além do pedido formulado.

6. A ausência de impugnação específica ou de manifestação anterior do Estado sobre a TUST não configura preclusão nem estabilização da lide, diante da inexistência de provocação da parte impetrante sobre essa tarifa.

7. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ não autoriza interpretação extensiva para alcançar tarifas não expressamente discutidas na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não pode estender efeitos a elementos não incluídos na causa de pedir ou no pedido inicial, sob pena de julgamento extra petita.

2. A modulação dos efeitos de precedente qualificado deve respeitar os limites objetivos da lide, não podendo alcançar pretensões não deduzidas.

3. A TUST e a TUSD possuem naturezas distintas e não podem ser tratadas indistintamente na base de cálculo do ICMS sem provocação expressa da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
monocrática
proferida em sede de remessa necessária que retificou parcialmente a sentença, para, à luz do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, desde o deferimento
da liminar
até a publicação do acórdão paradigma, em 29/05/2024.

O agravante sustenta que a decisão
monocrática
incorreu em vício de julgamento extra petita, ao incluir indevidamente a TUST no alcance da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, embora o pedido inicial se restringisse à TUSD.

Argumenta que a liminar se limitou à TUSD, inexistindo qualquer pretensão deduzida em relação à TUST.

Afirma, assim, que a decisão extrapolou os limites da lide, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno por meio do qual o Estado de Mato Grosso pretende reformar decisão
monocrática
que, ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, estendeu a exclusão do ICMS tanto à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD quanto à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, embora o pedido inicial e a liminar tenham se limitado exclusivamente à primeira tarifa.

No mérito, razão assiste, em parte, ao agravante.

A análise dos autos evidencia que a pretensão inicial formulada pela impetrante
restringiu-se
à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Não há, na petição inicial, nem na decisão liminar, qualquer menção à TUST ou pedido relacionado à sua exclusão.

A decisão
monocrática
, ao modular indistintamente “TUSD/TUST”, incorreu em julgamento extra petita, ao extrapolar os limites objetivos da demanda, ampliando o alcance da tutela jurisdicional para além do que foi efetivamente postulado, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora a exclusão da TUST tenha constado da decisão
monocrática
agravada, não houve preclusão ou coisa julgada sobre a matéria, tendo em vista que não foi objeto de pedido pela parte impetrante nem de impugnação específica pelo Estado nas fases anteriores do processo, circunstância que afasta qualquer alegação de preclusão
consumativa
ou estabilização da lide.

Além disso, importa destacar que a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, que reconheceu a ilegalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, não autoriza interpretação extensiva para alcançar tarifas não impugnadas expressamente, como a TUST.

Convém reforçar, ainda, que TUSD e TUST são tarifas distintas, incidentes sobre etapas diferentes da cadeia elétrica, distribuição e transmissão,
respectivamente
, não podendo ser tratadas como sinônimos nem incluídas indistintamente no mesmo tratamento tributário, sobretudo à míngua de pedido expresso.

Dessa forma, impõe-se a correção da decisão
monocrática
, com a restrição da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ apenas à TUSD, mantendo-se a incidência do ICMS sobre a TUST, diante da ausência de impugnação e da delimitação expressa da causa de pedir.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para restringir a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) em todo o período.

Permanecem inalterados os demais fundamentos e conclusões da decisão
monocrática
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025